Tribunal: TJBA
Processo: 8023371-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023371-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA Advogado(s): JANETE FERREIRA RODRIGUES SILVA, ANA FLAVIA MARTINS SILVA GUIMARAES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. COBRANÇA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013. EMPRESA COM FALÊNCIA DECRETADA EM 1999. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE ATIVOS FINANCEIROS DE MASSA FALIDA. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu bloqueio de ativos financeiros de massa falida no valor de R$ 11.567,40, em execução fiscal para cobrança de Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento relativa aos exercícios de 2012 e 2013, contra empresa cuja falência foi decretada em março de 1999. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a cobrança de taxa de fiscalização sobre empresa falida há mais de uma década antes do período de incidência. III. Razões de decidir 3. A decretação da falência em 1999 gera presunção de encerramento das atividades empresariais, sendo inexistente o fato gerador da taxa municipal relativa aos exercícios posteriores de 2012 e 2013, por ausência do efetivo exercício do poder de polícia sobre atividade inexistente. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso provido. Decisão reformada. Embargos de declaração prejudicados. Tese de julgamento: "1. A decretação da falência gera presunção de encerramento das atividades empresariais, sendo inexigível taxa de fiscalização sobre empresa falida quando comprovadamente ausente o fato gerador." Jurisprudência relevante citada: TJ-PR 0010154-08.2014.8.16.0021, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama; TJ-MG AC: 10024096540893001, Rel. Des. Vieira de Brito; Súmula nº 44 do extinto TFR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.